Tribunal: STF
Processo: Rcl 71910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos - SP, proferida nos autos do Processo nº 0165500-14.2007.5.02.0319, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Osvaldo Julião Neto formalizou o Processo nº 0235200-25.2003.5.02.0317 em desfavor da Massa Falida de Sata Serviços Auxiliares de Transportes Aéro S.A., e que, na fase de execução, Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Aduz que 



    “é incontroverso que esta autora nunca participou da fase de conhecimento da ação trabalhista, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar.



    E é evidente que a inclusão desta empresa somente na fase de execução, após superadas as fases de conhecimento e de liquidação, causaram-lhe evidente prejuízo, uma vez que seu direito de defesa foi totalmente tolhido.” (e-doc. 01, p. 03)



    Amadeus Brasil Ltda. afirma ainda que o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Guarulho indeferiu a suspensão do feito com base no Tema 1232 sob o fundamento de que “a executada foi incluída no polo passivo no ano de 2011.” (e-doc. 1, p. 6)



    Defende que,



    “as decisões proferidas pela 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos - SP, afrontam a ordem desta Excelsa Corte ao estabelecer critérios não fixados na ordem emanada, na medida em que não há ressalvas ou pressupostos processuais dessa natureza para que o sobrestamento seja aplicado aos casos análogos.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer que



    “b) [seja deferida a] liminar para imediata suspensão da execução em face desta empresa, bem como o cancelamento de qualquer ordem de penhora, de constrição, de liberações de valores ao reclamante, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    [...]



    6) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista nº 0165500- 14.2007.5.02.0319 até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 7/8)



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsando os autos, verifico que a parte ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução por meio do acórdão proferido nos autos do processo 0165500-14.2007.5.02.0318, com fundamento unicamente na configuração de grupo econômico com a empresa demandada na fase de conhecimento (e-doc. 07).



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio dos Embargos à Execução (e-doc. 08), no qual, em 10/11/2020, foram julgados liminarmente improcedentes ante a ausência de garantia do Juízo (e-doc. 10). Inconformada, foram apresentados agravo de petição e respectivo agravo de instrumento, tendo a 2ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região negado provimento a este último (e-doc. 11).



    Em 03/05/2024, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0165500-14.2007.5.02.0319, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1.232 RG (e-doc. 14) tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    “Vistos.



    Nada a considerar, à vista de que a executada foi incluída no polo passivo no ano de 2011.



    Prossiga-se procedendo-se a consulta conforme #id:c9b41ae” (e-doc. 28)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. , no qual será decidida a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na suposta preclusão para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório ou formação de coisa julgada tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a execução do Processo nº 0165500-14.2007.5.02.0319 contra as sociedade empresária ora reclamante fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG)



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente